Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1.Trata-se de demanda na qual se discute a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que permite a realização de empréstimo com o uso de cartão de crédito, em que os débitos são descontados diretamente da remuneração do contratante no limite de 5% do salário/benefício líquido.
2. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A matéria trazida aos autos não pode ser dirimida sem que haja liquidação de sentença, já que após a discussão da legalidade do contrato, resta a apuração dos valores devidos, levando-se em consideração não apenas o que se tomou emprestado e o que se pagou, mas o custo total da operação e as compensações necessárias para alteração do contrato, já que cada modalidade de empréstimo possui um custo de operação.
3. A declaração de quitação do contrato, sem considerar os custos operacionais do mercado à época da contratação do empréstimo, pode configurar o enriquecimento sem causa do beneficiário ou da instituição financeira. Além disso, a maioria dos consumidores que aderem ao empréstimo por cartão de crédito não têm margem disponível para o consignado comum e limitam o pagamento a 5% do vencimento líquido, daí porque o custo da operação é elevado.
4. No caso, a sentença declarou a nulidade do contrato e, em razão da impossibilidade de fixar juros aplicáveis a este, ante a ausência do instituto da liquidação em sede de juizados especiais cíveis, determinou a restituição da quantia de forma simples.
5. Nesse contexto, resta claro que após o reconhecimento do direito, ante a impossibilidade de apuração os valores devidos, foi determinada a restituição da quantia sem qualquer correção, o que contraria a necessidade de liquidação de sentença, prevista no artigo 509 do CPC. Tal procedimento, contudo, é vedado nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.
6. Nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9.099/95). Porém, persistindo o cenário nebuloso, como no presente caso, há que se considerar o processamento da ação na Justiça Comum, que possui maior amplitude para produção de provas técnicas, como a que se mostra necessária no caso, em alinhamento com as necessidades do direito material de liquidação de sentença.
7. Assim, considerando que a matéria discutida nos autos depende da liquidação de sentença, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os artigos. 3o e 51, II, da Lei 9.099/95.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA suscitada de ofício para anular a sentença e extinguir a demanda com fulcro no art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.